Tribunal: TJDFT
Processo: 0739161-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por AURIZETE BARBOSA DE SOUSA (Ré revel), por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, na condição de CURADORA ESPECIAL, contra decisão proferida nos autos a execução fiscal, processo n. 0016679-64.2014.8.07.0018, por meio da qual foi indeferido pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para esclarecer a natureza de valor bloqueado, in verbis: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadoria especial, peticionou aos autos, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compte ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Portanto, indefiro a expedição do ofício. A ré já foi intimada da penhora por edital. Não impugnou. Certifique se foram apresentados embargos. Não apresentados, expeça-se alvará ou ofício de transferência para o credor após a preclusão desta decisão.” A Agravante/Executado, por meio da Defensoria Pública, atuando pela Curadoria Especial de Ausentes, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, defende a necessidade de expedição à instituição financeira para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, ante também a dificuldade de contatar a executada, revel. Discorre sobre a possibilidade do bloqueio de valores ter recaído sobre verba impenhorável. Cita legislação e Jurisprudência. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo, em face da isenção legal. Decisão agravada juntando aos autos de origem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, não é qualquer verba que se encontra em conta bancária que se encontra protegida pela impenhorabilidade. Ademais, conquanto, em princípio e nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes, no caso, tenho que a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Quanto à expedição de ofícios a instituições financeiras, convém esclarecer que a realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. Considerando, assim, que o executado até o momento não compareceu aos autos, não se mostra razoável o deferimento da diligência requerida, porque protelatória dos atos de execução. Nada impede, contudo, que o executado, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. SALDO EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO. NATUREZA DA CONTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE JUSTIFICATIVA LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Havendo penhora de saldo em conta bancária, sem qualquer alegação de impenhorabilidade pelo devedor, não se justificativa deferir pleito da Defensoria Pública para que a instituição financeira informe a natureza da verba penhorada. Se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância. Precedentes. 2. Não se admite o uso de recursos públicos destinados ao Poder Judiciário para custear diligência sem utilidade, em processo que trata de interesse pessoal disponível, cuja restrição não foi questionada pelo seu titular. Reafirmação dos princípios da razoabilidade e da probidade na gestão de verbas públicas pelos Juízes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DAS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 854, CPC e, como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. 2. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em transferir o encargo processual ao Juízo. 3. De qualquer forma e como igualmente bem definido na decisão agravada, "o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal". Além disto, "embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1432351, 07100804420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nessas condições, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator